Tribunal: TJMT
Processo: 1013601-78.2022.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013601-78.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RANIEL BRUNO PEREIRA MARTINS - CPF: 070.431.521-19 (APELANTE), MIRIAN ESTEFANY GONÇALVES DELGADO - CPF: 047.650.301-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO AFONSO GONCALVES FREITAS - CPF: 044.542.041-36 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN MOREIRA LEAL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL–

SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES –PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E FLAGRANTE FORJADO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES – VISUALIZAÇÃO DIRETA DA DISPENSAÇÃO DO ENTORPECENTE PELO APELANTE NO MOMENTO DA ABORDAGEM – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (860g DE PASTA BASE DE COCAÍNA) – TESE DE FLAGRANTE FORJADO NÃO COMPROVADA – ÔNUS PROBATÓRIO QUE CABIA À DEFESA – TESTEMUNHAS DE DEFESA QUE NÃO PRESENCIARAM O MOMENTO CRUCIAL DA DISPENSAÇÃO DO ENTORPECENTE – DEPOIMENTOS DOS MILICIANOS QUE OSTENTAM PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E SÃO VÁLIDOS COMO ELEMENTOS DE PROVA – PRECEDENTES – APLICAÇÃO CORRETA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – RECURSO DESPROVIDO.

Não merece prosperar o pleito absolutório quando a materialidade e a autoria do delito de tráfico ilícito de entorpecentes estão devidamente comprovadas pelos elementos probatórios coligidos aos autos, notadamente pelos firmes e coerentes depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, os quais relataram ter visualizado o apelante dispensando um invólucro contendo substância entorpecente quando da aproximação da guarnição policial.

"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal" (Enunciado Orientativo n. 8/TCCR).

A expressiva quantidade de entorpecente apreendida (860g de pasta base de cocaína), aliada à conduta do agente em tentar se desfazer da droga ao avistar a guarnição policial, são elementos suficientes para caracterizar o delito de tráfico de drogas.

O fato de as testemunhas de defesa não terem presenciado o momento crucial da dispensação do entorpecente pelo apelante enfraquece a tese defensiva, pois não podem afirmar categoricamente que o acusado não se desfez da droga conforme relatado pelos policiais.

Mostra-se acertada a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado) em seu patamar máximo (2/3), quando presentes os requisitos legais, a saber, primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração de organização criminosa.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação criminal interposto por RANIEL BRUNO PEREIRA MARTINS, objetivando a reforma da r. sentença prolatada pela MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou a pena de 01 [um] ano e 08 [oito] meses de reclusão, a ser descontada em regime inicialmente aberto, bem como ao pagamento de 166 [cento e sessenta e seis] dias-multa, fixados cada qual em 1/30 [um trigésimo] do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática de crime de tráfico ilícito de entorpecentes privilegiado, tipificado no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, restando substituída a pena privativa de liberdade por 02 [duas] restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução penal.(Id.213851837)

Inconformado, pede a reforma da sentença condenatória para que seja o apelante absolvido com fulcro na insuficiência de provas. Aduz que: “...para o crime de tráfico de drogas, ante a existência de meros indícios não autoriza o decreto condenatório devendo estar comprovada, de forma segura e firme, a narcotraficância exercida pelo apelado, no caso em tela inexistem provas de que a droga pertencia ao apelado”.(Id.213851846)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses pugnando pelo desprovimento do apelo. (Id. 213851851)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça – Dr.Élio Américo, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, na ementa assim sintetizada: (Id. 221724176)

“Apelação Criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes privilegiado [art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006] - sentença condenatória - irresignação defensiva – almejada absolvição, ao argumento de ausência de provas - impossibilidade - provas seguras e concretas da mercancia de drogas - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - a primeira sufragada pelos testemunhos de policiais, ratificados em juízo, em total harmonia com o restante do conjunto probatório vertido para os autos - depoimento testemunhal de servidores policiais - validade - a segunda evidenciada pelo termo de apreensão e laudo pericial definitivo – P elo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

A irresignação defensiva concentra-se exclusivamente na questão da autoria delitiva, pugnando pela absolvição do apelante por insuficiência de provas.

Argumenta que “
a condenação exige certeza absoluta, fundada em dados objetivos indiscutíveis que demonstrem o delito e a autoria, não bastando nem mesmo a alta probabilidade desta ou daquela, no caso em tela urgem dúvidas quanto a propriedade do entorpecente, uma vez que foi localizado em um terreno BALDIO, não há como impingir ao apelante a condenação pela conduta prevista no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, em respeito ao princípio do in dubio pro reo, impondo-se sua absolvição, nos termos da jurisprudências e legislações vigentes
.”(sic.)

Narra à denúncia que:

“ Conforme Inquérito Policial, no dia 23 de agosto de 2022, por volta das 19h00, na via pública Rua dos Crisântemos, nº 143, bairro São Francisco nesta capital, o denunciado Raniel Bruno Pereira trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 01 (um) tablete de pasta base de cocaína, com massa total de 0,860 g (oitocentos e sessenta gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n.º 3.14.2022.88038-01).

Na referida data, uma equipe da polícia militar realizava rondas pelo bairro São Francisco, e quando passavam pela Rua dos Crisântemos, avistaram três indivíduos, identificados posteriormente como Paulo, Renan e denunciado Raniel. Consta que a tenente Vanessa Marques e o soldado Cláudio Beltran, notaram que o indivíduo que trajava camiseta de cor preta, carregava um invólucro nas mãos; continuamente, os militares ordenaram a parada, para que pudessem realizar a abordagem, contudo, os indivíduos desobedeceram a determinação policial e correram.

Consta que no momento em que empreenderam fuga, o denunciado Raniel, que trajava camiseta de cor preta, arremessou o invólucro em um terreno localizado do lado esquerdo da rua. Diante da conduta suspeita, os agentes detiveram os indivíduos, e, em averiguações no terreno, localizaram o invólucro, o qual se tratava de 01 (um) tablete de pasta base de cocaína.

Registra-se que, uma equipe do Bope foi solicitada no local para dar apoio. Interrogado pela autoridade policial, o denunciado Raniel negou o tráfico de drogas; declarou que estava em frente a casa de uma advogada, conversando com Paulo e Renan sobre eles trabalharem com lavagem de carros, momento em que um veículo VW Voyage de cor branca, com película bem escura, passou lentamente; disse que ficou desconfiado da conduta do veículo, então resolveu ir embora e entrou em seu veículo com Renan; disse que Paulo ficou do lado de fora, e quando estavam se despedindo, o veículo retornou; alegou que estava indo embora para buscar sua filha para irem até uma lanchonete; disse que quatro homens sem farda, sendo que dois estavam encapuzados; alegou os homens pegaram os aparelhos celulares do três, e pediram a senha para desbloquear, mas não forneceu a senha pois não sabia que os homens eram policiais; disse que ficaram ajoelhados no chão por muito tempo, quando chegaram diversas viaturas da força tática; ressaltou que depois foram colocados dentro de uma viatura e levados até um terreno baldio; relatou que o entorpecente foi mostrado quando chegaram na delegacia.

Ouvido na delegacia, Paulo Afonso declarou que saiu de casa por voltas das 17h00 para ir ao salão cortar cabelo, e que no caminho encontrou Raniel e Renan parados conversando, então parou também para conversarem; disse que em seguida passou lentamente por eles, um veículo VW Voyage de cor branca, retornou e parou, momento em que desceram quatro homens sem farda, sendo que dois estavam encapuzados, ocasião em que imediatamente sentou no chão com Raniel e Renan; asseverou que um tempo depois chegaram no local uma viatura da força tática, mais três viaturas e uma viatura do BOPE; disse que foram colocados dentro da viatura, desceram a rua e pararam em frente a um terreno baldio; disse que permaneceram dentro da viatura, e que viu o momento que um policial encapuzado pulou o muro do terreno e retornou com o tablete de droga; acrescentou que foram abordados em frente a uma residência com câmeras, que deve ter registrado que não correram no momento em que foram abordados. Renan, por sua vez, declarou que havia saído com Raniel para vender um carro, e quando chegaram em frente a casa de Mirian, encontraram Paulo; disse que estavam conversando quando passou por eles um veículo VW Voyage de cor branca, com película escura; disse que desceram do veículo, homens sem farda, sendo que dois estavam encapuzados; narrou que foram deixados ajoelhados no chão por mais de uma hora, e que pediram os aparelhos celulares e senhas; disse que foram colocados dentro da viatura e levados até um terreno baldio, e que não conseguiu ver nada; relatou que o entorpecente foi mostrado quando chegaram na delegacia; acrescentou que os policiais não constaram a apreensão dos aparelhos celulares no boletim de ocorrência e também não devolveram os dispositivos. Conforme antecedentes criminais dos denunciados, Raniel responde ação penal por furto qualificado (autos nº 0018621-72.2019.8.11.0042 – 6ª Vara Criminal de Cuiabá), e por injúria e lesão corporal leve no âmbito doméstico (autos nº 1017026-50.2021.8.11.0042 – 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica) (...).”

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim de Ocorrência e Termo de Apreensão, bem como pelo Laudo Pericial Definitivo n.º 3.14.2022.88038-01 que atestou tratar-se de pasta base de cocaína a substância apreendida, com massa de 860g (oitocentos e sessenta gramas).

O policial Claudio Borralho Beltran quando ouvido em juízo, relatou que:

" (...) Que a gente estava em patrulhamento tático pelo bairro quando avistamos três indivíduos; Que um deles que estava de camiseta preta jogou alguma coisa por cima do muro; Que pulamos o muro e foi constatada a droga; Que eles tentaram correr mas a gente conseguiu pegar eles no momento; Que ele jogou um envelope; Que aparentemente era droga, e quando abrimos foi constatado; Que não recordo se era maconha ou cocaína (...); Que era uma barra; Que eu nunca tinha visto eles; Que não recebemos denúncia, foi a atitude suspeita deles (...); Que o de camiseta preta que jogou (...); Que era o Raniel (...); Que não só eu como a tenente Vanessa que estava comigo na minha equipe (vimos ele dispensando); Que ele que estava de camiseta preta; Que só ele estava de camiseta preta; Que não recordo a cor da camiseta dos outros suspeitos; Que era de tarde; Que estava de dia; Que estávamos uns 300 metros mais ou menos; Que quando viramos a rua vimos ele conversando; Que quando o de camiseta preta avisou a barca ele jogou (...); Que eles (policiais à paisana) chegaram depois que a gente fez abordagem para conter, porque estava muita gente; Que eles estavam lá só para conter porque aglomerou, eles não participaram da ocorrência; Que eles estavam em outra situação e como a situação da prisão dos elementos evoluiu, muita gente aglomerando, a gente (...); Que não sei porque isso não foi narrado no boletim; Que os policiais à paisana eram da inteligência; Que nós que fizemos a primeira abordagem, eles chegaram bem depois (...)”.

A policial Vanessa Marques de Oliveira quando ouvida em juízo, relatou que:

" (...) Que foi passado pelo nosso serviço de inteligência que estava ocorrendo o tráfico de drogas na região (...); Que o Raniel estava com um invólucro na mão e quando ele viu a equipe de força tática ele jogou; Que ele e os outros indivíduos tentaram correr, evadir da equipe; Que o Raniel que estava com o objeto na mão e dispensou; Que não lembro a cor da camisa que ele vestia devido o lapso temporal; Que lembro que ele que dispensou o invólucro; Que eu verifiquei que quando ele avistou a equipe ele dispensou o invólucro que estava nas mãos dele; Que estávamos em quatro policias na equipe, eu, o Claudio, o André Campos e não consigo recordar quem era o próximo; Que éramos do policiamento fardado da força tática; Que tinha policiais da inteligência envolvidos, eles que passaram a informação para gente; Que eles chegaram na situação depois; Que nós que fizemos a abordagem; Que a inteligência estava fazendo as investigações há algum tempo já; Que eles foram até o local mas acredito que eles saíram do local e depois retornaram; Que acredito que seja isso (Promotor: que eles tiveram no local, chamaram vocês e saíram, que ai vocês chegaram, fizeram a abordagem, detenção deles e eles voltaram); Que acredito que seja isso, não recordo com clareza dos fatos devido o tempo; Que eu que verifiquei (que o Raniel que dispensou a droga); Que não lembro se eu que recolhi a droga (...); Que sou tenente (...); Que ele jogou em um terreno, na rua; Que fizemos a busca no terreno e encontramos o invólucro que foi dispensado por ele; Que lembro que era uma barra, meia barra, mas não lembro qual tipo de entorpecente que era (...); Que não recordo se algum assumiu que era dono do entorpecente; Que nosso serviço de inteligência por ser um serviço secreto a gente não costuma citar em boletim de ocorrências; Que a gente já estava em rondas pela região, como é um local que foi levantado pelo nosso serviço de P3 estática de grande índice de criminalidade e tráfico de entorpecente, o nosso policiamento naquele dia era direcionado para aquela área; Que acho que naquele dia chegou outra equipe de força tática; Que tinha uma equipe do BOPE que a gente tinha chamado (...); Que o patrulhamento era direcionado para aquele região; Que a gente tinha informação porque é levantado pelo serviço de inteligência que é subsidiado pelo nosso serviço (...); Que como é grande índice de criminalidade, a gente levanta e da uma saturada naquela região, visando reduzir (...); Que tínhamos informação que era local de grande criminalidade, que havia tráfico de entorpecente e nosso policiamento naquele dia estava sendo saturado naquela área e patrulhamento vistamos os três indivíduos em atitude suspeita, que quando foi dado sinal de parada eles evadiram da equipe e um deles estava com invólucro na mão e dispensou quando viu a equipe; Que eles estavam em atitude suspeita, mas o invólucro das mãos foi algo que chamou a atenção da equipe e o fato de ele dispensar e evadir da equipe foi o motivo determinante (...); Que ele dispensou e evadiu e a gente encontrou depois; Que não me lembro com clareza do local (...); Que não recordo quem encontrou o entorpecente (...); Que não recordo quantos metros foi dada ordem de parada; Que a ordem de parada é sinal sonoro e luminoso; Que lembro que era final da tarde para noite; Que afirmo que eu que vi o Raniel com o invólucro na mão; Que eu me recorde, quando eu cheguei, a equipe de inteligência não estava lá; Que não recordo se tinha populares na rua (...); Que é nosso serviço de inteligência, como se pode ver eu já estava no local, eles chegaram depois da gente; Que a minha foi a primeira viatura a chegar no local (exibidas as fotos em audiência); Que como eles (serviço de inteligência) juntamente com nosso serviço de estatística levantou alguns possíveis locais de tráfico de entorpecente, eles vão ao local, a gente solicitou que eles fossem ao local; Que eles foram ao local para dar um suporte para equipe; Que a primeira viatura que chegou no local foi minha; Que é uma Dub (vídeos exibidos); Que minha viatura foi a primeira a chegar no local; Que me lembro do soldado Faria (que compunha a equipe de inteligência).”

O policial Vinicius De Assunção Faria quando ouvido em juízo, relatou que:

" (...) Que fazia e ainda faço parte do serviço de inteligência da força tática de Cuiabá; Que a tenente faz parte do patrulhamento tático; Que sou soldado; Que lembro da situação, naquela data lembro dos três mas não os conheço; Que naquela data foi direcionado um policiamento para área no 9º Batalhão, que é a área do Tijucal, São Francisco, o entorno ali; Que o policiamento da força tática naquele dia foi direcionado para aquela região; Que nós estávamos no Bairro Tijucal, a equipe de inteligência, fazendo outra situação, outro serviço, serviço de inteligência, quando a equipe da força comando, comandada pela tenente Vanessa abordaram os elementos no Bairro São Francisco e não estávamos presentes, não acompanhamos, só que a gente foi acionado por ela via telefone para que desse apoio, visto que ela sabia onde estávamos, que era um bairro próximo; Que quando chegamos para fazer a qualificação do suspeitos e reconhecimento, não conhecíamos nenhum deles, fizemos a qualificação dos três suspeitos, prestamos os apoios necessários, eles foram colocados algemados no camburão e dali a gente prosseguiu o nosso serviço, não fizemos o restante do acompanhamento (...); Que não vimos quem estava com o entorpecente na mão nem nada, só vimos o produto ilícito em si já apreendido mas não o responsável ou os responsáveis por este; Que quando cheguei no local o entorpecente já estava apreendido (...); Que chegamos posteriormente somente para o apoio porque fomos acionados por ela; Que eu não conhecia nem ele nem outros dois (...); Que não estávamos fardados, a gente trabalha de maneira à paisana (...); Que não vou lembrar vestimentas e características (...); Que a nossa equipe de inteligência não viu ele arremessando o invólucro porque a gente chegou lá já estavam os abordados, a materialidade já estava (...) ele jogou do outro lado do muro e encontraram lá; Que a gente chegou para dar apoio e fazer o reconhecimento, se conhecia ou não os suspeitos e porque aglomerou, começou aglomerar gente na rua; Que por a equipe da tenente Vanessa, a força comando do dia, estar ciente que o policiamento nosso estava nas proximidades ela ligou pedindo apoio justamente por ter mais policiais (...); Que quem recuperou a droga foi a equipe da força comando que era comandada no dia pela tenente Vanessa (...); Que a inteligência faz o levantamento de informações que é repassado todo esse levantamento de informação direcionado ao crimes ao comandante da unidade, que direciona o policiamento ostensivo, no caso o nosso patrulhamento tático para área passada pela inteligência; Que em tese a gente não faz investigação e sim um levantamento de informação; Que trabalhamos em vários sistemas, com sistemas da polícia militar, via checagem de placas, checagem de suspeitos e também com informações estas de informantes da polícia que repassam que em tal lugar, tal área tem tal fulano que faz tráfico de drogas, que faz tráfico de armas, daí a gente faz o levantamento e passa ao comandante; Que eu não conhecia os suspeitos; Que pode-se dizer que a inteligência não tinha recebido nenhuma informação acerca dos três; Que não passamos informação que tinha três suspeitos em atividade suspeita; Que nossa equipe em diligências no dia não passou para equipe da força comando comandada pela tenente Vanessa nenhum suspeito conduzido no dia; Que o que foi passado para gente no dia em si foi quando a gente recebeu ligação da tenente Vanessa pedindo apoio do bairro São Francisco que era um bairro próximo de onde a gente estava; Que chegando ela pediu para gente fazer a qualificação dos suspeitos e pediu para gente confirmar se a gente conhecia os suspeitos; Que a qualificação serve para alimentar o banco de dados da unidade (...); Que estava comigo o soldado Gederson, soldado Rhodiney e o soldado Dagner e eu; Que não lembro se estávamos de balaclava, porque de rotina a gente não usa balaclava, mas quando a gente vai, em tese, aparecer na situação alguns optam por usar e outros optam por não usar (...); Que me recordo do cenário, da rua, do terreno baldio e lembro que acionaram o canil para fazer vistoria no tereno baldio (...); Que quando cheguei já tinha populares; Que foi passado que foram visto eles arremessando material no terreno (...).”

O policial Rhodiney Marques Silva quando ouvido em juízo, relatou que:

" (...) Que foi a equipe da tenente Vanessa, a gente chegou posterior, o acusado já estava detido; Que chegamos para ajudar na qualificação dos mesmos; Que a droga já estava apreendida; Que a equipe da tenente Vanessa não foi chamada por nós, ela que solicitou a nossa presença; Que a gente chama de pontos quentes, onde está tendo maior índice de roubo, de tráfico e nessa ocasião a gente estava trabalhando próximo; Que como ela sabia que a gente estava próximo nos solicitou para ajudar na qualificação e identificação dos acusados; Que a equipe de inteligência chegou junto na situação; Que eles já estavam presos; Que não sei informar quem arremessou e quem viu, quando chegamos já estava apresentada a materialidade e eles já estavam presos (...); Que quando chegamos o pessoal do canil não estava lá, o pessoal entrou em contato com o pessoal do canil e depois eles apareceram lá; Que quando chegamos já estava lá a materialidade, quando há indícios que possa ter mais ai é solicitado apoio do BOPE; Que não acharam mais, só o tablete que está no boletim de ocorrência (...); Que quando cheguei no local encontrei os suspeitos já apreendidos e a materialidade da ocorrência; Que não recordo se estavam algemados ou não, com camisa ou sem (...); Que minha participação foi somente no local dos fatos (...); Que não lembro da senhora (...); Que a nossa participação foi apenas apoio para qualificação e identificação dos suspeitos (...); Que os policiais da inteligência não tiveram participação ativa (...); Que não sei porque não informaram o auxílio da inteligência no boletim da ocorrência; Que não passamos informação para a policial Vanessa; Que eles que solicitaram nosso apoio (...); Que vi a materialidade no local; Que era uma quantidade considerável (...)”.

O policial Gederson Barbosa dos Santos quando ouvido em juízo, relatou que:

" (...) Que a nossa participação na ocorrência foi meramente apoio, questão de apoio, a equipe da força já estava no local, abordou os indivíduos (...); Que a gente foi em apoio a equipe, que solicitou apoio; Que como era de ciência deles que a gente estava na região foi solicitado apoio e quando a gente chegou eles já estavam abordados pela equipe; Que eles tinham sido detidos já; Que a nossa equipe não visualizou isso (que eles correram e o Raniel teria dispensado a droga); Que quem fez a detenção foi a tenente que estava na equipe no momento (...); Que a gente faz averiguação de denúncia e passa para o comando para estar direcionando o policiamento (...); Que a gente estava na região do tijucal, são Francisco acho que é o bairro, que estávamos nas imediações (...); Que estava eu e três colegas; Que quando cheguei no deparei com a viatura no local e os indivíduos já abordados; Que não lembro se estavam com camisa ou não, se estavam algemados ou não (...); Que não recordo de um policial com balaclava ter pulado o muro e retornado com a droga; Que não me recordo de ninguém com balaclava (...); Que não recordo de ter descido a rua; Que não sei porque o apoio prestado não é citado no boletim de ocorrências; Que o nosso apoio não teve muita significância; Que não passamos informação de que estava tendo traficância na região; Que nossa chegada lá foi devido a solicitação de apoio dela; Que ela solicitou apoio porque era de conhecimento de todos aqui que a gente estaria intensificando o policiamento na região e a gente estaria lá (...); Que não me recordo de ter contido a população, recordo que tinha populares saindo nas portas de casa e querendo fazer algum tipo de barulho (...).

O policial Dagner João Santana da Silva Oliveira quando ouvido em juízo, relatou que:

" (...) Que trabalho na parte reservada da polícia; Que a equipe de inteligência foi acionada para qualificar os indivíduos que estariam sendo conduzidos (...); Que quando chegamos lá eles já estavam abordados, não recordo se a droga já estava apreendida; Que não vi o acusado dispensando droga; Que não recordo se ele estava com camiseta preta; Que depois do BO que fiquei sabendo que um policial viu ele dispensado o pacote de droga, no momento da nossa chegada não; Que segundo o BO a própria equipe fardada que viram ele dispensando a droga (...); Que nossa função era só qualificar; Que a equipe da tenente Vanessa que apreendeu a droga; Que o serviço de inteligência é baseado na produção de conhecimento e tomada de decisão (...); Que pertencia a força tática como agente de inteligência e hoje sou agente de inteligência de outro batalhão; Que o agente de inteligência trabalha no serviço reservado (...); Que a equipe da força comando solicitou apoio para gente qualificar e assim ficar registrado (...); Que estava eu e mais três policiais; Que estávamos no mesmo veículo de inteligência (...); Que quando cheguei no local vi a viatura, as pessoas, os vizinhos, populares e os abordados; Que não recordo a vestimenta (...); Que ali a gente tem contato para pegar os dados (...); Que lembro que tinha um muro no fundo; Que os bairros são muito parecidos; Que eu estava na região antes de se deslocar para lá (...); Que o que a gente fez foi acompanhar até os conduzidos irem conduzidos até a delegacia (...); Que a gente não entra no boletim de ocorrências porque não foi a gente que gerou a ocorrência, a gente estava no papel de qualificação para tomada de decisão para caso tenha direcionamento de policiamento, assessorar o comandante e os tomadores de decisão (...); Que não foi a inteligência que passou a informação desse crime sendo praticado para equipe da Vanessa (...); Que não foi a gente que fez a detenção do denunciado (...).

Com efeito, registro que os testemunhos dos policiais são coerentes e harmônicos entre si e com o conjunto probatório produzido nos autos e, por este motivo, merecem credibilidade.

Sobre o tema, explica Júlio Fabbrini Mirabete:

"
Não se pode contestar, em princípio, a validade dos depoimentos de policiais, pois o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se em princípio que digam a verdade, como qualquer testemunha
." (Processo penal. 10. ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 306).

Assim, nos termos do Enunciado Orientativo n.8, do incidente de uniformização de jurisprudência n.10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Por seu turno, os depoimentos dos aludidos servidores públicos constituem:

“
[...] registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes.[...] (AgRg no HC 542.882/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020,DJe 19/02/2020)

“Os depoimentos de agentes policiais, quando corroborados com o conjunto harmônico dos autos, são capazes de alicerçar um edito condenatório”(N.U 0049016-47.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025)

O réu RANIEL BRUNO PEREIRA MARTINS, quando ouvido em Juízo, declarou:

“(...)

Que igual a senhora falou ‘aí’; Que eu tinha acabado de chegar, eu estava conversando com os meninos lá na frente, aí o Renan entrou no meu carro e Paulo Afonso ficou conversando com ele na janela do carro, nisso esse carro passou e nós ficamos com medo, ‘aí’ eu falei que ia embora porque tinha que levar minha filha para lanchar; Que nisso quando eu estava saindo o carro retornam e falaram: perdeu, perdeu; Que nós botamos a mão na cabeça, botaram nós de joelho; Que eu estava sem camisa, eles pegaram minha camisa, nem sei onde largaram; Que largaram nós de joelho, de repente chegou um monte de viatura, colocaram nós dentro da viatura, sem entender nada, ficamos dentro da viatura um tempão; Que ‘aí’ desceram lá para baixo e pegaram essa droga que falaram que pegaram do outro lado do muro; Que não dispensei invólucro; Que não tinha como eu correr, eu estava dentro do carro, estava de cinto de segurança, não esperaram nem eu tirar o cinto de segurança; Que colocaram arma na minha cara; Que eu estava sem camisa; Que eu estava chegando do serviço, eu trabalho de lavagem de carro; Que geralmente eu tiro a camisa quando chego do serviço; Que eu ia para casa pegar minha filha para jantar; Que parei em frente da casa da Mirian (...); Que minha mãe veio com minha filha depois (...); Que a alegação de que desobedecemos e corremos não é verdade (...); Que não vi o momento que a droga foi encontrada; Que nego que estivesse com droga e que tivesse dispensado qualquer entorpecente (...); Que os meninos eu conheço desde pequenos e nunca vi eles mexendo com coisa errada; Que eu nem paro em casa, fico o dia inteiro trabalhando (...); Que nunca vi esses policiais (...); Que eu estava lá, tinha acabado de chegar em frente da casa da senhora e estava conversando eu, Paulo e Renan e eu falei que ia levar minha filha para lanchar e entrei dentro do carro; Que o Renan entrou dentro do carro e ficou conversando na porta do carro com o Paulo; Que nisso o Voyage entrou na rua e voltou, como a rua é sem saída só tem uma volta; Que ele chegou abordando (...); Que me jogaram na viatura e os meninos também; Que quem me prendeu foram os policiais sem farda, dois encapuzados e dois não (...) .”

Após análise detida dos autos, verifico que não assiste razão à defesa, pois a autoria do crime de tráfico de drogas está satisfatoriamente demonstrada pelos depoimentos coerentes dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, os quais relataram ter visualizado o apelante dispensando um invólucro em um terreno ao lado quando da aproximação da guarnição policial.

Conforme se infere dos autos, o apelante foi preso em flagrante no dia 23/08/2022, por volta das 19h00, na Rua dos Crisântemos, nº 143, Bairro São Francisco, nesta Capital, por trazer consigo, para fins de tráfico,
01 (um) tablete de pasta base de cocaína pesando 860g (oitocentos e sessenta gramas),
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A defesa, por sua vez, sustenta que os policiais mentiram sobre os fatos e que a abordagem inicial foi realizada por policiais à paisana em um Voyage branco, alegando que o flagrante seria forjado.

Quanto a essa alegação, observo que o ônus da prova caberia à defesa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. No entanto, ela não se desincumbiu satisfatoriamente de tal ônus. Embora tenha trazido aos autos depoimentos de testemunhas de defesa e dos demais envolvidos, que corroboram a versão do apelante, tais testemunhos não se mostram suficientes para infirmar a convicção formada com base na palavra firme e coerente dos policiais militares.

Importante destacar que os policiais da
equipe de inteligência
, que segundo a defesa teriam realizado a abordagem inicial, foram ouvidos em juízo e negaram participação ativa na ocorrência. Os policiais Rhodiney Marques Silva, Gederson Barbosa dos Santos, Dagner João Santana da Silva Oliveira e Vinicius de Assunção Faria foram unânimes em afirmar que apenas foram chamados ao local para prestar apoio após a abordagem já ter sido realizada pela equipe fardada, comandada pela Tenente Vanessa Marques de Oliveira.

Quanto às testemunhas de defesa (Aline Gomes de Oliveira, Marcia Maria dos Santos e Wesley Breno Martins Pereira), bem como aos informantes Renan Moreira Leal e Paulo Afonso Gonçalves Freitas, ressalto que todos eles admitiram não ter presenciado o momento anterior à abordagem, portanto não puderam afirmar categoricamente que o apelante não dispensou o entorpecente, conforme relatado pelos policiais.

A juíza sentenciante, ao avaliar os depoimentos colhidos e demais elementos probatórios, destacou expressamente: "
Logo, as testemunhas/informantes não presenciaram, de fato, momentos que antecederam a abordagem, e por isso, não têm como afirmar que o réu não dispensou o entorpecente ao avistar a viatura
" (ID 213851837, p. 22).

Ademais, é comum que pessoas envolvidas com o tráfico de drogas aleguem flagrante forjado quando surpreendidas pela polícia, como estratégia de defesa. No caso em apreço, a versão apresentada pelo apelante não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos, que aponta seguramente para a prática do delito de tráfico.

A expressiva quantidade de entorpecente apreendida (860 gramas de pasta base de cocaína), aliada ao comportamento do apelante ao tentar se desfazer da droga quando avistou a guarnição policial, são elementos que corroboram a configuração do delito de tráfico.

Vale ressaltar que para a configuração do crime de tráfico ilícito de entorpecentes não é necessário que o agente seja flagrado no exato momento da venda da substância, bastando a prática de qualquer uma das condutas previstas no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, como "trazer consigo" ou "ter em depósito" a droga, com finalidade comercial.

Portanto, não havendo dúvidas quanto à materialidade e autoria delitivas, diante das provas constantes dos autos, não há que se falar em absolvição com fundamento no princípio in dubio pro reo, pois este se aplica apenas quando remanescem dúvidas insuperáveis sobre a autoria ou materialidade delitiva, o que não é o caso dos autos, em que há elementos probatórios suficientes para embasar a condenação.

O Superior Tribunal de Justiça, possui o seguinte entendimento:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. PRETENSÃO PARA QUE SEJA RECONHECIDA A PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DA AGRAVANTE NO DELITO. RECLAMO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A EXASPERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na hipótese, a Corte a quo reputou comprovadas a materialidade do delito de tráfico de drogas e autoria da ora agravante pela prova oral produzida em contraditório judicial, notadamente pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a sua prisão em flagrante corroboradas pelas condições em que se desenvolveu a ação criminosa. A revisão deste entendimento para reconhecer a participação de menor importância da agravante encontra óbice na Súmula n. 7 deste Sodalício. 2. A natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos podem servir como fundamento suficiente para exasperar a reprimenda básica, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o qual prevê a preponderância de tais circunstâncias (natureza e quantidade) em relação às demais previstas no art. 59 do Código Penal – CP. 3. Agravo regimental conhecido e desprovido. (STJ – AgRg no AREsp 2164420 / MS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2022/0209656-6 – Rel. Min. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK – J. 14/03/2023, DJe 16/03/2023). [grifei]

Ao caso, com muita pertinência temática, aplicável julgado deste e. Tribunal:

“É imperiosa a manutenção da condenação pelo crime tráfico de drogas quando os elementos probatórios jungidos aos autos demonstram a materialidade e autoria delitivas do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 [...].”
(Ap nº 25748/2014 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 15.9.2014)

Não destoa desse entendimento, o TJMT

“[...] Se a prova angariada no curso da instrução revela-se como a necessária e suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, a condenação é medida que se impõe [...]”
(Acórdão n. 581685, APR 20110110968752, Relator ROMÃO C. OLIVEIRA, 1ª Turma Criminal, julgado em 19/04/2012, DJ 04/05/2012 p. 322).

No mais, insta consignar que o crime de tráfico de substâncias entorpecentes é de ação múltipla ou de conteúdo variado, assim, o agente não precisa ser necessariamente preso em flagrante delito no ato da "
venda
”, desde que outras provas apontem no sentido de que a droga não tinha por destino o próprio uso do agente, como no caso vertente.

Ademais, consoante os termos do Enunciado 7 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“O delito de tráfico de drogas previsto no art.33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

Nesse sentido, dispõe também a jurisprudência do TJMT:

“O tráfico de drogas é crime de ação múltipla, configurando-se ainda que o agente se limite a ter em depósito ou guardar substâncias entorpecentes de propriedade de terceiros, uma vez que tais condutas constituem verbos nucleares do tipo penal do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.(...)”. (N.U 0003876-08.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)

“Os depoimentos dos policiais militares, prestados em ambas as fases da persecução penal, reforçados pelo contexto das apreensões da droga, são idôneos para sustentar a condenação criminal, visto que, por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, dentre as quais manter em depósito substância entorpecente para mercancia”.

(N.U 1001903-85.2021.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024)

“(...) Crime de tráfico de entorpecentes que constitui tipo penal de ação múltipla ou de conteúdo variado, bastando a prática de uma delas para a consumação do ilícito, sendo, pois, desnecessário que o agente seja efetivamente surpreendido na prática do próprio ato de mercancia; (...)”. (N.U 0029321-44.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 16/07/2019)

Ademais, cediço que não é necessário que o recorrente seja surpreendido comercializando a droga apreendida para que seja configurada a conduta capitulada no artigo 33, ‘
caput’
, da Lei nº 11.343/06, conforme o aresto que transcrevo:

“Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.” (Ap nº 45503/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.8.2017).

Destarte, a pretensão absolutória quanto ao delito de tráfico ilícito de drogas dos recorrentes não merece prosperar, tendo em vista que o conjunto fático probatório se mostra suficiente para embasar a condenação e, portanto, a absolvição não comporta amparo.

Por fim, registro que a magistrada de primeiro grau reconheceu a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 em favor do apelante, aplicando a redução em seu patamar máximo (2/3), fixando a pena em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, o que demonstra a adequação e proporcionalidade do tratamento penal dispensado ao caso concreto.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO ao recurso de apelação interposto por RANIEL BRUNO PEREIRA MARTINS, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025